Tribunal: TJMT
Processo: 1025560-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025560-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), ALEX CRISPIM COSTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA MINISTERIAL –

PRETENSÃO – RETIFICAÇÃO – REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME DE 60% PARA 40% –

INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% –

ALTERAÇÃO DO ART. 112 DA LEP PELA LEI No 13.964/2019 –

NOVA REDAÇÃO, EXIGÊNCIA DE

QUE O CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO SEJA REINCIDENTE ESPECÍFICO PARA INCIDIR A FRAÇÃO DE 60% – AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS QUE SEJAM REINCIDENTES SIMPLES – APLICAÇÃO DO ART. 112, V – PORCENTAGEM DE 40% – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) deve ser aplicada ao reincidente simples,
“não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico” (STJ, HC No 533016 - Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - 31.3.2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução manejado pelo Ministério Público, contra a decisão do juízo da 3a Vara Criminal da comarca da Sinop/MT, que nos autos do Executivo de Pena no. 0006320-24.2012.8.11.0015, (Cód. 171228), deferiu o pedido defensivo de alteração, para fins de progressão de regime, da fração de 60% (sessenta por cento) para 40% (quarenta por cento) (decisão de fls. 718/721)

Inconformado, busca o presentante ministerial a reforma da decisão, para fazer constar a fração de 60% (sessenta por cento), por entender ser desnecessária a reincidência específica (fls. 04/15).

Em contrarrazões, a defesa refuta as pretensões ministeriais, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (fls. 18/28).

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve em todos os seus termos a decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a remessa dos autos. (fls. 29)

Neste instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão atacada, cuja ementa foi confeccionada nos seguintes termos: (id.69360972)

“RÉU REINCIDENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO- INCONFORMISMO MINISTERIAL – REQUER A REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME DE 60% PARA 40% – ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES –MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 40% - ALTERAÇÃO DO ART. 112 DA LEP PELA LEI No 13.964/2019 – COM A NOVA REDAÇÃO, A LEI EXIGE QUE O CONDENADO POR CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO SEJA REINCIDENTE ESPECÍFICO PARA INCIDIR A FRAÇÃO DE 60% – AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA CONDENADOS POR CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS QUE SEJAM REINCIDENTES SIMPLES – APLICAÇÃO DO ART. 112, V – PORCENTAGEM DE 40%– INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da comarca da Sinop/MT.

Os autos versam sobre processo executivo de pena no qual o apenado cumpre, no regime fechado, uma pena privativa de liberdade total de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão,
in verbis
: (Id. 68570966-fls.28/31)

“[...] Vistos.

1- O representante do Ministério Público impugnou o atestado de pena, acostado no movimento 6.2, pelas razões elencadas no item II da cota Ministerial acostada no movimento 17.1. Por outro lado, manifestou pelo reconhecimento da prescrição executória da pena de multa imposta ao reeducando Alex Crispim Costa, nos autos da Ação Penal n. 11177-84.2010.811.0015 (ref. mov. 17.1).

2- O reeducando, por meio da Defensoria Pública, requereu a aplicação da lei penal mais benéfica, para constar no cálculo de liquidação de pena a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, referente à condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 0003060-31.2015.8.11.0015, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais (ref. mov. 21.1). É o relatório necessário. Fundamento e Decido.

3- Inicialmente, insta consignar que, a Lei n. 13.964/2019 revogou expressamente o §2o, do artigo 2o, da Lei 8.072/90, o qual exigia apenas a incidência da reincidência, podendo ela ser simples ou específica, para exasperar a fração de cumprimento de pena, em casos de prática de crime hediondo ou equiparado, de 2/5 (dois quintos) para 3/5 (três quintos), ficando, desde então, toda a sistemática de progressão de regime regulada pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal, o qual deve ser, rigorosamente, observado pelo Juízo da Execução Penal.

4- Registre-se, ainda, que o artigo 112, inciso VII da LEP é taxativo, ao afirmar que a fração de 60% (sessenta por cento) incidirá na hipótese de reincidência específica, ou seja, será aplicada ao reeducando que for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, sendo, portanto, exigível a reincidência específica para a aplicação referido percentual para fins de progressão de regime.

5- Ademais, da análise literal da expressão “reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”, contida no inciso VII do artigo 112 da LEP, tenho que, a referida expressão, por si só, delineia, com clareza, a aplicabilidade do citado dispositivo somente nos casos de reincidência específica, de modo que, conclui, com facilidade, que o referido dispositivo legal não se aplica aos reeducandos que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes pela prática de crimes comuns, eis que tais circunstâncias não tornam, por si só, a reincidência em específica, já que a expressão acima mencionada refere-se ao condenado que se tornou reincidente por praticar crime hediondo ou equiparado.

6- Por outro lado, é de se ver que não há no artigo 112 da LEP, inciso específico que trate do percentual exigido para fins de progressão de regime em relação àqueles reeducandos reincidentes em crime comum, condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado, visto que os percentuais de 60% (sessenta por cento) e 70% (setenta por cento) se destinam exclusivamente aos reincidentes específicos - reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado-.

7- Acerca do assunto, os doutrinadores Pedro Tenório Soares Vieira Tavares e Estácio Luiz Gama Lima Neto já se manifestaram, senão vejamos:

Antes do PAC, o tratamento mais gravoso ao condenado reincidente que cometeu crime hediondo ou equiparado não exigia a reincidência específica. Percebam que a nova legislação exige, para o tratamento mais gravoso, a reincidência na prática de crime hediondo ou equiparado (com ou sem resultado morte, a depender do caso, incisos VII e VIII), isto é, é preciso que a reincidência seja específica. (TAVARES, Pedro Tenório Soares Vieira; NETTO LIMA, Estácio Luiz Gama. Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e-book, 2020. p.175.).

8- Nessa toada, ao analisar os incisos do artigo 112 da LEP, constata-se que o operador do direito está diante de uma lacuna, visto que, inexiste um dispositivo aplicável aos reeducandos condenados por crime hediondo e reincidentes pela prática de crimes comuns, de modo que, nesse caso, a interpretação do artigo 112, inciso VII não pode ser extensiva, a fim de não prejudicar o reeducando, devendo, portanto, ser observado o princípio do in dubio pro reo.

9- Feitas as tais considerações, após análise detida dos autos, deverei acolher o posicionamento da Defesa, pois diante das alterações trazidas pela Lei n. 13.964/2019 para fins de progressão de regime, e partindo da premissa de que a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), prevista no inciso VII do artigo 112 da LEP, é aplicável somente ao reincidente específico na prática de crimes hediondos ou equiparados , exatamente como está expresso no dispositivo legal acima mencionado, logo, a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) prevista no inciso V do artigo 112 da LEP, refere-se ao agente que ainda não tenha em seu passivo condenação pela prática de crimes hediondos ou equiparados, como é o caso sub oculis.

10- Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"(...) não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo): Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo. Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990): Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação dada pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019) Para a progressão de regime, então, em razão do crime de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no 533.016 MG; Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca Decisão Monocrática; Data de Publicação: 31.03.2020).

11- Desta forma, embora o reeducando seja reincidente em relação aos autos da Ação Penal n. 0003060-31.2015.8.11.0015, visto que quando praticou o delito que ensejou a mencionada condenação, já possuía contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, pela prática dos crimes previstos no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 180 do Código Penal, é certo que, não se trata de reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado, razão pela qual, DEFIRO o requerido no petitório acostado no movimento 21.1, devendo, portanto, ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) que corresponde a 40% (quarenta por cento) em relação à condenação supramencionada.

12- Passando adiante, constata-se que, nos autos da Ação Penal n. 11177-84.2010.811.0015 o reeducando, além da pena privativa de liberdade e da pena de advertência, também fora condenado à pena de multa consistente em 17 (dezessete) dias-multa, a qual, ainda não foi quitada.

13- Pois bem. Insta consignar que, o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, prevê que após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a pena de multa se converte em dívida de valor, de modo que, as normas aplicáveis à sua execução são aquelas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

14- Nessa toada, é pertinente mencionar que, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, dispõe que o prazo para a cobrança da dívida ativa para a Fazenda Pública ocorre em 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, observando as causas de interrupção previstas no parágrafo único do referido artigo.

15- Registre-se, por oportuno, que no presente caso, não há notícias de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional da pena de multa imposta nos autos da Ação Penal n. 11177-84.2010.811.0015, e como bem mencionou o Promotor de Justiça, do dia em que as penas de multa se converteram em dívida de valor, que corresponde ao dia do trânsito em julgado para a acusação, o que nos caso dos autos ocorreu em 27.06.2011 (fl. 38 dos autos físicos -ref. mov. 1.1), até a presente data, transcorreu lapso superior a 05 (cinco) anos, razão pela qual é possível concluir que as referidas penas de multa estão prescritas.

16- Posto isso, com fulcro nos artigos 51 do Código Penal c.c. artigo 174 do Código Tributário Nacional, DECLARO a PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA, impostas reeducando Alex Crispim Costa na sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal n. 11177-84.2010.811.0015, que originaram as guias de execução penal acostada à fl. 06/07 dos autos físicos (ref. mov. 1.1).

17- Procedam-se as anotações pertinentes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado. 18- Por fim, façam-se as devidas retificações no Sistema Eletrônico de Execução Unificado –SEEU, adotando a fração prevista no artigo 112, inciso V da LEP, em relação à condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 3060-31.2015.811.0015, tendo em vista a ausência de reincidência específica na pratica de crime hediondo ou equiparado, bem como a fração de 2/3 (dois terços) prevista no artigo 83, inciso V, do Código Penal, para fins de livramento condicional, em relação à condenação oriunda da ação penal no 0003060-31.2015.8.11.0015, ante a ausência de reincidência específica, gerando, em seguida novos relatório da situação processual executória e atestado de pena, juntando-os aos autos.

19- Cumprido o item anterior, dê-se nova vista dos autos ao representante do Ministério Público e à defesa para manifestarem.[...]”(Negritou-se)

Insurge-se o presentante ministerial contra a decisão que deferiu o pedido de modificação da fração utilizada para progressão de regime, de 60% (sessenta por cento) para 40% (quarenta por cento).

Alega, outrossim, que não é necessária a reincidência específica para reconhecimento da fração de 60% para fins de progressão.

Sem razão o recorrente.

Assim, à execução das penas impostas em relação à pratica de crimes hediondos ou equiparados, são aplicáveis, de acordo com a nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, dada pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, os seguintes requisitos objetivo-temporais para progressão de regime prisional:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. ”

Com efeito, verifica-se que nos termos do inciso V, do artigo 112, da LEP, o requisito objetivo para progressão de regime será de 40% (2/5) para os condenados por crime hediondo ou equiparados se forem primário. E, o inciso VII, do mesmo artigo, prevê porcentagem de 60% (3/5) para os condenados reincidentes na prática de crimes hediondos ou equiparados.

O artigo 112, não prevê, em seus incisos, porcentagem para os condenados para os crimes hediondos ou equiparados e que sejam reincidentes, mas não específicos. Dessa forma, havendo tal lacuna, há de se interpretar a norma de modo favorável ao réu [in dubio pro reo], razão pela qual a pretensão ministerial não prospera.

Em que pese a nova redação do artigo 112, VII, da LEP não tenha o termo “reincidente específico”, verifica-se que o legislador quis dar tal porcentagem somente ao reincidente específico, pois traz sua definição ao dizer “reincidentes na prática de crime hediondo ou equiparados”, deixando de lado o reincidente simples.

Dessa maneira, tratando-se de
novatio legis in mellius
, ela deve retroagir para beneficiar os condenados antes da sua vigência, nos termos do artigo 5o, XL, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADA A RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – CONSTATAÇÃO EX OFFICIO DE ILEGALIDADE MANIFESTA – PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGALEVIDENCIADO – WRIT NÃO CONHECIDO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO – LIMINAR RATIFICADA. O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei. À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime, ainda que já possua condenações por crimes comuns.” (habeas corpus n° 1014478- 42.2020.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, julgado em 31.07.2020)

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, também adotou tal entendimento no HC no.533.016 STJ:

“(...) Assim, como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo): Lei de Execuções Penais: Art. 112.

A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...] VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.

Para a progressão de regime, então, em razão do crime de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.” (STJ. HC 533016. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Data da decisão: 13 de fevereiro de 2020)

E ainda, é o teor do acórdão HC no. 616.267 STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Firmou-se, nesta Superior Corte, o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes. 3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 – Pacote Anticrime –, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. 4. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. 5. No caso, o paciente foi sentenciado pelo delito de tráfico de drogas tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pela prática de crime comum. Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos.[...]”
(
AgRg no HABEAS CORPUS No 616.267 – SP, 5a Turma, MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA , Data do Julgamento09 de dezembro de 2020)

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
IMPROVEJO
o recurso de agravo interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão em benefício de Alex Crispim Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021